Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724564-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO SOARES DA MATA, JO SOUSA RODRIGUES, MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, MILTON VIEIRA DE SOUSA, NATA SOARES DA SILVA, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto, individualmente, por RENATO SOARES DA MATA, JO SOUSA RODRIGUES, MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, MILTON VIEIRA DE SOUSA, NATÃ SOARES DA SILVA, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA. Infere-se dos autos que o réu Valdivino Alves Silva apresentou as razões recursais ainda na primeira instância (ID 55219102), ofertando o Ministério Público as respectivas contrarrazões (ID 55219106). Os demais réus pugnaram pela apresentação das razões nesta instância. Verifico que atenderam o despacho de intimação Gilvânio Antônio de Oliveira (ID 55541196), Raimundo Nonato Alves de Oliveira (ID 5547931), Djalma Alves de Oliveira (ID 55695965), Milton Vieira de Sousa (ID 55695597), Natã Soares da Silva (ID 55696534), Jo Sousa Rodrigues (ID 55697062) , Renato Soares da Mata (ID 55810620) e Vagner da Silva (ID 55862711). Renove-se, assim, a intimação de Marcondes Rodrigues dos Santos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 15:42:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator